Tribunal: TJDFT
Processo: 0726231-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EXAME. TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS. PET-CT. NEOPLASIA MALIGNA. COBERTURA. ROL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. OBRIGATORIEDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. TABELA. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para determinar a autorização e o custeio do exame e condenou a operadora do plano de saúde a reparar os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a obrigação da operadora do plano de saúde custear o exame de tomografia por emissão de pósitrons ao beneficiário do plano de saúde; ii) a existência de dano moral reparável e o valor fixado na sentença; iii) os critérios usados para fixar a correção monetária e os juros de mora na reparação do dano moral; e iv) o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O exame de tomografia por emissão de pósitrons está incluso no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
2. Não cabe ao plano de saúde se recusar a custear os exames indicados pelo médico assistente, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
3. A recusa injustificada de autorizar o exame de tomografia por emissão de pósitrons, recomendado pelo médico assistente, para segurado com câncer viola os direitos da personalidade.
4. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. O valor da reparação do dano moral será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento. Os juros de mora incidirão com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do evento danoso, deduzida a correção monetária.
6. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, aprovado por órgãos técnicos de renome para a doença coberta pelo contrato, é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 507 e 1.024, § 4o; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13o, 12; Lei n° 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0709669-37.2018.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 11.10.2018; TJDFT, ApCiv 0729498-04.2018.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 2.8.2019; TJDFT, ApCiv 0726059-14.2020.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 10.2.2021.